Tribunal: TJDFT
Processo: 0724918-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). OBRIGAÇÃO DE FAZER RELATIVA A TRATAMENTO MÉDICO. LEGITIMIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto no bojo de cumprimento de sentença contra decisão que manteve multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 30.000,00, fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer relacionada à autorização e custeio de tratamento médico. A agravante sustenta o suposto caráter pecuniário da obrigação e a excessividade da multa, alegando cumprimento tardio e risco de enriquecimento sem causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a incidência de astreintes sobre obrigação de fazer relativa à cobertura de tratamento médico; e (ii) estabelecer se o valor das astreintes mantido na origem revela-se desproporcional ou enseja enriquecimento sem causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa cominatória incide legitimamente sobre obrigação de fazer vinculada à prestação de tratamento médico, conforme o art. 537 do CPC, sendo inaplicável a alegação de que incidiria sobre obrigação de pagar.
4. A recalcitrância da parte agravante, evidenciada por sucessivas intimações e descumprimentos reiterados, legitima a manutenção da sanção como instrumento coercitivo e necessário para garantir a efetividade da tutela.
5. O juízo de origem já exerceu moderação ao afastar a majoração superveniente de R$ 80.000,00, limitando as astreintes ao teto fixado na fase de conhecimento (R$ 30.000,00), de modo que não há excesso a justificar nova redução.
6. As astreintes não constituem indenização nem geram enriquecimento sem causa, possuindo natureza coercitiva e finalidade instrumental, sendo proporcionais ao comportamento da parte devedora e à mora verificada.
7. A alegação de ilegitimidade ou desproporcionalidade das astreintes não se sustenta diante da ausência de fatos novos e da preclusão operada quanto à matéria, nos termos do art. 507 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC é cabível para compelir o cumprimento de obrigação de fazer relativa à autorização e custeio de tratamento médico.
2. O valor das astreintes é proporcional quando guarda correspondência com o histórico de descumprimento da ordem judicial e quando já submetido a moderação judicial.
3. A multa cominatória possui natureza coercitiva e não configura enriquecimento sem causa quando resulta de conduta processual resistente e é essencial para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537, caput e § 1o, e 507.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2032710, 0723670-83.2025.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 13.08.2025, DJe 26.08.2025.